Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0734114-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO TRINDADE DOS PRAZERES AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F DESPACHO Analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante (ID 40137425). Considerando que, no presente agravo, não há pedido de concessão de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo e junte a guia respectiva, sob pena de deserção. Cumprida a ordem precedente, intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil, haja vista inexistir pedido de antecipação da tutela recursal ou pedido de efeito suspensivo no presente agravo de instrumento. Em caso de desatendimento da ordem direcionada ao agravante, retornem-me imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de outubro de 2022